Tribunal: TJPA
Processo: 0824302-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824302-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO PATRICK MACIEL GOMES

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0824302-25.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
ISAQUE DA CONCEIÇÃO FERREIRA (OAB/PA 30.388) e SAVIO LEÃO PEREIRA (OAB/PA 9174-E).

PACIENTE:
MARCIO PATRICK MACIEL GOMES.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

Processo originário nº
0022909-79.2013.8.14.0401.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. FALTA GRAVE. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DESÍDIA ESTATAL CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OITIVA JUDICIAL PARA REGRESSÃO DEFINITIVA. ART. 118, § 2º, DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente que, cumprindo pena em regime aberto, teve seu regime regredido cautelarmente para o fechado após sua recaptura, sob a alegação de cometimento de falta grave (fuga e prática de novo delito), permanecendo preso por mais de cinco meses sem a conclusão do respectivo Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).

II. Questões em discussão:

2. Analisar a legalidade da manutenção da regressão cautelar de regime por prazo excessivo, verificando se a demora de mais de cinco meses para a conclusão do PAD, sem a realização da audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, configura desídia estatal e, consequentemente, constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:

3. A regressão cautelar de regime, embora admitida pela jurisprudência, é medida de natureza excepcional e transitória, não podendo se perpetuar no tempo. A manutenção do apenado em regime mais gravoso por prazo irrazoável, sem a devida apuração da falta grave em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, transmuta a cautela em sanção antecipada, o que é vedado.

4. A demora de mais de cinco meses para a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, confirmada pela própria autoridade coatora, caracteriza flagrante desídia estatal e viola o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), tornando ilegal a manutenção da custódia em regime fechado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a regressão definitiva de regime, é imprescindível a oitiva prévia do apenado em juízo (audiência de justificação), nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, o que não ocorreu no caso, reforçando a ilegalidade da medida.

6. Configurado o constrangimento ilegal, impõe-se a concessão da ordem para restabelecer o status quo ante, ou seja, o regime aberto, até que a suposta falta grave seja devidamente apurada, sem prejuízo da análise, pelo juízo da execução, sobre a transferência do cumprimento da pena para a comarca onde o paciente comprovadamente reside e trabalha.

IV. Dispositivo e Tese:

7. Ordem concedida para revogar a regressão cautelar de regime do paciente, restabelecendo o regime aberto e determinando a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção da regressão cautelar de regime por prazo irrazoável, sem a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave, configura desídia estatal e viola o princípio da razoável duração do processo, caracterizando constrangimento ilegal.

2.

A regressão definitiva de regime prisional pressupõe a prévia oitiva judicial do apenado, em audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXXVIII, da CF; arts. 50, V, e 118, § 2º, da Lei de Execução Penal (LEP).

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - HC 478.649/SC; STJ - HC 715.813/PE; TJPA - HC 0804337-61.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados ISAQUE DA CONCEIÇÃO FERREIRA e SAVIO LEÃO PEREIRA em favor de
MARCIO PATRICK MACIEL GOMES
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo de execução nº 0022909-79.2013.8.14.0401.

Os impetrantes sustentam, em síntese, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Narram que ele cumpria pena em regime aberto desde 03/06/2019, quando teve mandado de prisão expedido em seu desfavor, sendo preso em 10/06/2025, no município de Blumenau/SC. A prisão foi motivada pela suposta prática de falta grave (fuga e cometimento de novo delito em 2021).

Argumentam, na petição inicial (ID 31470000), o excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, que já perdura por mais de cinco meses sem a instauração e conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD). Alegam a ilegalidade da prisão por ausência de notificação prévia e oportunidade de defesa, bem como a violação ao art. 118, § 2º, da LEP, pela não realização de audiência de justificação. Por fim, apontam a morosidade na análise do pedido de transferência da execução para a comarca de Blumenau/SC, onde o paciente possui residência e trabalho fixos desde 2019.

Formulam pedido liminar e, no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão, com o restabelecimento do regime aberto e a determinação de transferência da execução penal.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 31543438).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora (ID 31618042), que detalhou o trâmite processual e os fundamentos da decisão. Esclareceu que a regressão cautelar foi decretada em razão da fuga e da notícia de novo delito, e que, após a recaptura do apenado, foi reiterada a necessidade de conclusão do PAD, informando que, no momento,
"aguarda-se a conclusão do PDP"
.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio do Procurador Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, embora tenha consignado em seu parecer o reconhecimento do excesso de prazo para a apuração da falta disciplinar.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia central deste
writ
cinge-se à legalidade da manutenção do paciente em regime fechado, em decorrência de regressão cautelar, por prazo superior a cinco meses, sem a devida apuração da falta grave que lhe é imputada.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser concedida.

A regressão cautelar de regime, embora não prevista expressamente na Lei de Execução Penal, é admitida pela jurisprudência como medida necessária para assegurar a disciplina e a efetividade da execução. Contudo, sua natureza é eminentemente transitória e instrumental, não podendo subsistir indefinidamente, sob pena de se converter em sanção antecipada, em clara afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, o paciente foi preso em 10 de junho de 2025. Desde então, permanece em regime mais gravoso sem que o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) tenha sido concluído. A própria autoridade coatora, em suas informações (ID 31618042), confirma a paralisia processual ao afirmar que ainda "aguarda-se a conclusão do PDP". Essa demora irrazoável e injustificada caracteriza flagrante desídia estatal, violando a garantia da razoável duração do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

A medida, que deveria ser breve e servir apenas para resguardar a apuração dos fatos, tornou-se uma punição prolongada, sem o amparo de uma decisão definitiva precedida do devido processo legal. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre situações de paralisação injustificada do processo, reconhecendo o constrangimento ilegal.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ CERCA DE 6 ANOS.
PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO PROCESSO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONCRETA PARA A CONCLUSÃO DO FEITO. TEMPO DESPROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA. (...) 3. É certo que os procedimentos de expedição de carta precatória e recambiamento conduzem a um elastecimento processual,
mas não justificam a mora ocorrida na espécie
. Ademais, conquanto os crimes sujeitos ao procedimento especial do júri sejam naturalmente mais complexos, dado o seu sistema bifásico,
não houve motivação do Juízo natural da causa que pudesse explicar as paralisações do processo
, que, ao total, somaram quase cinco anos. 4. Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva do paciente. (STJ, HC 715.813 / PE, Relator(a): MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - 6a turma, Data de Publicação: 31/03/2022) – destaquei.

Ademais, a questão não se resume ao excesso de prazo. A Lei de Execução Penal é clara ao exigir, para a regressão definitiva de regime, a prévia oitiva do sentenciado em juízo. É o que dispõe o art. 118, § 2º, da LEP. A ausência dessa audiência de justificação, ato que garante ao apenado o direito de se explicar diretamente ao magistrado, constitui nulidade insanável e reforça a ilegalidade da situação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. APURAÇÃO MEDIANTE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 118, § 2º DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO
. (...) 3. No entanto,
quando o reconhecimento da falta grave acarreta a regressão definitiva do regime prisional, o § 2º do art. 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado pelo Juízo das execuções, o que não ocorreu na hipótese dos autos, configurando, assim, o apontado constrangimento ilegal
. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar afastar o reconhecimento da falta grave, determinando-se a realização de audiência de justificação (art. 118, § 2º da LEP). (STJ, HC 478.649 / SC, Relator(a): MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - 5a turma, Data de Publicação: 15/03/2019) – destaquei.

Ressalte-se, portanto, que a ilegalidade aqui reconhecida é dupla. Ainda que não houvesse o flagrante excesso de prazo na apuração administrativa, a regressão definitiva do regime seria nula pela inobservância da audiência de justificação, requisito indispensável de validade do ato. A situação do paciente, portanto, padece de vício tanto pela demora injustificada (violação à razoável duração do processo) quanto pelo descumprimento de formalidade essencial prevista em lei (violação ao art. 118,
§2º
, da LEP).

Este próprio Tribunal, no julgamento do HC nº 0804337-61.2025.8.14.0000, embora tenha denegado a ordem naquele caso específico, firmou tese de que o excesso de prazo não configura constrangimento ilegal "quando observado o trâmite regular do processo e
ausente desídia do Estado
". O caso em tela se amolda perfeitamente à exceção prevista no referido julgado, pois a desídia estatal é manifesta e incontroversa, admitida inclusive nas informações judiciais.

Por fim, o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, embora conclua pela denegação, incorre em contradição ao reconhecer expressamente que "há que se reconhecer o excesso de prazo para apuração da falta disciplinar", o que, na prática, corrobora a tese da impetração e a existência do constrangimento ilegal.

Nesse contexto, a manutenção do paciente em regime fechado, sem a conclusão do PAD e sem a realização da audiência de justificação, representa uma flagrante ilegalidade que deve ser sanada por esta Corte.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com as razões aqui delineadas e em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus para:

I – restabelecer o regime aberto ao paciente MARCIO PATRICK MACIEL GOMES, revogando-se os efeitos da regressão cautelar decretada;

II – determinar que o Juízo da Execução instaure ou conclua imediatamente o PAD, observando a audiência de justificação prevista no art. 118, §2º, da LEP;

III – determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais proceda, com prioridade, à análise e adoção das providências necessárias à transferência da execução penal para a Comarca de Blumenau/SC, caso presentes os requisitos legais.

Comunique-se, com urgência.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025